Tribunal: TJES
Processo: 5007253-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007253-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS PAIER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM COOPERATIVA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho, reformando decisão que suspendia o processo administrativo disciplinar nº 407206/2023. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à violação ao contraditório, à ampla defesa e à suposta inversão do ônus da prova, pleiteando efeitos modificativos para restabelecimento da tutela anteriormente concedida, com realização de perícia contábil, ou, alternativamente, prequestionamento explícito das matérias debatidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de alegada violação ao contraditório, à ampla defesa e à inversão do ônus da prova no âmbito de processo administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeitos infringentes ou para o prequestionamento das matérias constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente as alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa, reconhecendo vício de legalidade no indeferimento genérico de pedido de produção de prova técnica contábil e autorizando a juntada de parecer técnico por profissional habilitado.

A decisão explicita a distinção entre parecer técnico (admissível no procedimento administrativo) e perícia judicial formal (incompatível com o rito da cooperativa e sem previsão regimental), afastando a existência de cerceamento de defesa.

Quanto a alegada inversão do ônus da prova, não houve
atribui
ção
ao
embargante

d
o encargo probatório
sobre sua
inocência
, tampouco o eximiu da faculdade — que lhe é constitucionalmente assegurada — de
apresentar os elementos técnicos necessários à demonstração de sua tese
, desde que dentro dos parâmetros estabelecidos pelo procedimento administrativo.

Os embargos de declaração, ao buscarem rediscutir o mérito da decisão sob nova roupagem, não atendem à finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento de dispositivos legais exige a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, o que não se verifica no caso concreto, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica, mesmo sem referência numérica expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 201819, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.10.2005; STJ, AgRg no AREsp 681.659/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 01.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
Luiz Carlos Paier
contra o acórdão proferido por esta Colenda 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho, o qual foi julgado parcialmente provido, conforme decisão constante do evento nº 12400234.

Em suas razões, o embargante alega em síntese: (i) que o acórdão embargado padece de omissão, pois teria deixado de se manifestar sobre a violação ao devido processo legal e à ampla defesa, na medida em que inverteu indevidamente o ônus da prova ao impor ao acusado a obrigação de produzir, às suas expensas, prova pericial essencial à sua tese defensiva; (ii) que o referido acórdão conferiu indevida primazia ao regimento interno da cooperativa, em detrimento das garantias constitucionais fundamentais, ao afastar a possibilidade de produção de prova pericial sob o argumento de inexistência de previsão regimental; (iii) que a interpretação dada à norma interna contraria entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os direitos fundamentais são oponíveis não apenas ao Estado, mas também às entidades privadas com poder de normatização e sanção; (iv) que a ausência de manifestação expressa sobre esses pontos configura omissão relevante, a ensejar, inclusive, efeitos modificativos para restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida, mantendo-se a suspensão do processo administrativo sancionador e determinando-se a realização de prova pericial contábil sob os ditames constitucionais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para: a) sanar a omissão apontada, determinando-se o restabelecimento da suspensão do processo administrativo nº 407206/2023 e a realização de prova pericial contábil; b) caso mantido o acórdão tal como lançado, que se proceda ao prequestionamento explícito das matérias constitucionais e legais debatidas, para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões colacionadas, a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho sustenta, em suma: (i) o não conhecimento dos embargos de declaração porquanto não atendem aos requisitos do art. 1.022 do CPC, pois se prestam a rediscutir o mérito da decisão, sem evidenciar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado; (ii) que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações quanto à ampla defesa e ao contraditório, reconhecendo o direito do embargante de juntar parecer técnico contábil, nos termos do regimento interno da cooperativa, inexistindo, contudo, previsão para realização de perícia formal no processo administrativo; (iii) que não houve inversão do ônus da prova, tampouco violação de garantias constitucionais, sendo assegurada ao embargante a ampla defesa com os meios permitidos pelo ordenamento administrativo da entidade.

De início, cumpre apreciar a preliminar suscitada nas contrarrazões da embargada, no sentido de que não devem os presentes embargos sequer ser conhecidos, ante a ausência de demonstração de vícios aptos a ensejar a utilização da via integrativa do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, constata-se que o embargante expôs de maneira clara e fundamentada os vícios que entende presentes no acórdão impugnado, apontando, de forma objetiva, a existência de suposta omissão quanto: (i) à análise da violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) à valoração dada ao regimento interno da cooperativa em detrimento das garantias constitucionais fundamentais; e (iii) à alegada inversão do ônus probatório no processo administrativo disciplinar.

Ainda que não se reconheça a existência efetiva de tais vícios — o que se examinará adiante no mérito —, o simples fato de terem sido devidamente articulados pelo embargante, nos moldes do art. 1.022 do CPC, impõe o conhecimento dos aclaratórios.

Rejeito
a preliminar aventada. É como voto.

Superada a preliminar, adentra-se o
mérito recursal
.

A pretensão deduzida nos presentes embargos de declaração reside na alegada
omissão
do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela Unimed Vitória, reformando decisão concessiva de tutela provisória que havia determinado a suspensão do processo administrativo sancionador nº 407206/2023. Para o embargante, o aresto seria omisso ao deixar de reconhecer a incompatibilidade entre as limitações probatórias impostas pelo regimento interno da cooperativa e as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de ter, inadvertidamente, atribuído-lhe o ônus da produção de prova técnica, o que configuraria inversão indevida do ônus da prova.

Todavia, tais alegações não se sustentam, porquanto o acórdão embargado enfrentou, de modo completo, coerente e detalhado, todas as questões suscitadas no recurso originário, inclusive sob a ótica constitucional.

Em primeiro lugar, o acórdão encontra-se expressamente fundamentado com base no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, reconhecendo a existência de vício de legalidade no indeferimento genérico, pelo Conselho Técnico da Cooperativa, do pedido de produção de prova técnica contábil, o que ensejou a autorização, por este colegiado, para que o agravado apresente, nos autos do processo administrativo, parecer técnico elaborado por profissional habilitado, como forma de viabilizar o exercício pleno do direito de defesa, em conformidade com os ditames constitucionais.

Ademais, o voto condutor do julgado explicitou, de maneira fundamentada e conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada, que os direitos fundamentais irradiam seus efeitos também nas relações entre particulares, sendo imperativa a interpretação conforme a Constituição dos normativos internos das entidades associativas, a fim de compatibilizá-los com as garantias processuais.

Assim, não há omissão alguma quanto ao dever constitucional de assegurar ao acusado, mesmo em sede de processo administrativo sancionador instaurado por entidade privada, todos os meios e recursos inerentes à ampla defesa, nos limites da legalidade, da pertinência e da razoabilidade, compatíveis com a natureza do procedimento.

Vejamos trechos do voto condutor, no sentido exposto supra:

“
(...).

Por fim, em relação ao pedido de
produção de prova pericial, consistente em perícia contábil
, assiste razão
em parte
ao agravado. Explico:

A decisão que indeferiu esse pedido específico do recorrido, sob o argumento de que não haveria justificativa plausível para sua relevância, apresenta vício de legalidade por afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de motivação, princípios basilares do processo administrativo e judicial.

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegura-se aos litigantes em processo judicial ou administrativo o direito de produzir provas essenciais à defesa de seus interesses. O Supremo Tribunal Federal proferiu julgado compreendendo pela
eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas
,

por entender a necessidade de observância da garantia da ampla defesa

e do contraditório antes da exclusão de sócio

de sociedade

(STF, Segunda Turma, RE 201819, Relator para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, D. Julg. 11/10/2005).

No caso concreto, o indeferimento da referida prova foi motivado genericamente pela ausência de pertinência, e embora o Contec tenha considerado que a prova solicitada não contribuiria para a apuração de eventuais condutas irregulares pretéritas, o pedido foi devidamente fundamentado pelo agravado em sua defesa complementar, restando demonstrada a sua pertinência para elucidar fatos controvertidos essenciais à instrução do processo administrativo - o prejuízo da cooperativa, em razão de equivocadas aplicações financeiras e em investimentos.

Em sua defesa, o agravado alegou não haver nenhum prejuízo contábil atuarial para Cooperativa, e sim crescimento de noventa e quatro milhões de reais em sua gestão, que teria acarretado, ao seu ver, “alta rentabilidade” aos investimentos realizados, e ainda, que existem incongruências no relatório produzido pela auditoria “Aditus” que ampara a representação que inaugurou o processo administrativo.

O indeferimento dessa prova, sem análise adequada da sua relevância e utilidade, implica cerceamento de defesa, ferindo não apenas a garantia constitucional, mas também os princípios da eficiência e da busca pela verdade real. Além disso, a ausência de motivação clara e detalhada sobre a improcedência do referido pedido configura violação ao dever de fundamentação, já que a pertinência foi afastada de forma genérica.

Portanto, em superficial cognição e em controle de legalidade, conclui-se que o ato administrativo que indeferiu o pedido de produção da perícia contábil, justificada e pertinente, guarda vício de nulidade.” (Sem destaques)

No que tange à alegada
inversão do ônus da prova
, também não procede a insurgência, porquanto o acórdão, em nenhum trecho,
atribuiu ao agravado o encargo probatório da inocência
, tampouco o eximiu da faculdade — que lhe é constitucionalmente assegurada — de
apresentar os elementos técnicos necessários à demonstração de sua tese
,
desde que dentro dos parâmetros estabelecidos pelo procedimento administrativo.

O voto tão somente distinguiu a prova técnica admitida — consistente em pareceres elaborados por assistente técnico de confiança da parte — da
perícia judicial formal
, a qual se revela
incompatível com a sistemática do processo administrativo interno da cooperativa
, notadamente pela
inexistência de previsão regimental
e pela inaplicabilidade, in casu, das regras do Código de Processo Civil. Novamente recorro ao voto condutor do acórdão embargado, vejamos:

“Lado outro, de acordo com o Regimento Interno da Cooperativa Unimed Vitória, notadamente seu §3º do art. 34, já supratranscrito, é possível ao Contec permitir a produção de provas requeridas pelo cooperado, desde que pertinentes, podendo consistir em “
exames e opiniões técnicas
”, além da juntada de novos documentos e oitiva de testemunhas.

Em processos administrativos – e neste caso, deflagrado por Cooperativa de Trabalho-, a produção de "provas técnicas" geralmente se refere à apresentação de documentos ou pareceres técnicos elaborados por especialistas ou assistentes técnicos,
inexistindo previsão para a realização de perícia formal, nos moldes judicialmente previstos, nesses casos,
pois a pericia judicial é uma atividade própria do processo judicial, conduzida por peritos nomeados pelo juízo, conforme as regras do Código de Processo Civil.

Aliás, tal previsão de provas técnicas no Procedimento Administrativo Disciplinar muito se aproxima da previsão contida no art. 35 da Lei 9.099/95 dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que permite às partes a apresentação de “
parecer técnico
”. Tanto nos juizados especiais quanto nos processos administrativos, a realização de perícias tradicionais (nomeação de perito, remuneração, exame conjunto -ou não- por experts) é incompatível com a natureza simplificada e célere desses procedimentos.

A alternativa viável e permitida normativamente, portanto, é a apresentação de
laudo ou opinião técnica pelo próprio denunciado,
a atender às necessidades probatórias e da ampla defesa, sem comprometer o procedimento, que na hipótese é disciplinado pelo Regimento Interno e não pelo CPC.

Assim, considerando todo o exposto, embora a
suspensão do procedimento administrativo
tenha sido deferida pelo juízo de origem com fundamento no alegado cerceamento de defesa, entendo que tal medida é desproporcional, haja vista que, ao menos em superficial cognição, somente duas provas foram indeferidas em violação aos postulados do contraditório, ampla defesa e ausência de motivação.

Além do mais, a suspensão do processo administrativo implica a interrupção de todas as atividades e diligências, incluindo os atos necessários à produção das provas solicitadas. Logo, a decisão cria um paradoxo, além de caracterizar ingerência excessiva, pois poderia levar à excessiva paralisação da apuração de fatos que são de interesse relevante não apenas à Cooperativa e seus Cooperados, mas a todos os apoiadores e beneficiários do plano de saúde Unimed Vitória.

Dessa forma, penso que se deve buscar um ponto de
equilíbrio
entre o respeito às garantias fundamentais do cooperado e a necessidade de continuidade para a conclusão do processo administrativo disciplinar, em prazo razoável, motivo pelo qual proponho que o recurso seja parcialmente provido para afastar a suspensão do processo administrativo, até mesmo a possibilitar a produção das provas cerceadas ilegalmente.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, a fim de reformar a decisão agravada para:
a)
afastar
a suspensão do PAD e a prática de qualquer ato no processo administrativo nº 407206/2023,
permitindo a continuidade de seus trâmites;
b)

determinar que a agravante, através do CONTEC, permita a juntada de prova técnica contábil nos autos do processo administrativo nº 407206/2023
, consistente na apresentação de parecer ou opinião técnica por profissional habilitado, a ser providenciado pelo agravado, em prazo a ser estabelecido pelo Conselho Técnico, na forma estabelecida no Regimento Interno da Cooperativa;
c)
determinar que se admita a

juntada dos relatórios de auditoria e demonstrações contábeis/financeiras dos anos de 2017 a 2022 que instruíram a peça de defesa complementar do agravado nos autos do
processo administrativo nº 407206/2023.”
(Grifos originais).

Percebe-se, portanto, que o acórdão embargado foi
suficientemente fundamentado
, com enfrentamento expresso de todos os pontos relevantes, inexistindo qualquer
omissão, obscuridade ou contradição
a ensejar a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração da decisão.

O que pretende o embargante, na verdade, é
rediscutir o mérito da decisão proferida
, sob nova roupagem, o que é
incompatível com a finalidade dos embargos de declaração
, conforme consolidado pela jurisprudência pátria. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

No que concerne à finalidade de prequestionamento numérico de dispositivos legais mencionados, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim se revela necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aliás, orienta o c.STJ: "
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado
prequestionamento numérico
. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
"
. ( AgRg no REsp 1.417.199/RS , Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015)

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.